Tribunal: TJDFT
Processo: 0751635-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAED PARTICIPAÇÕES &amp; INVESTIMENTOS LTDA, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de efeitos suspensivo a embargos à execução, onde figura como credor CONDOMÍNO VIA CAPITAL – CENTRO EMPRESARIAL. O recorrente alegou que, sobre o valor das contribuições condominiais inadimplidas, o condomínio acresceu honorários advocatícios convencionais à razão de 20% (vinte por cento) e multa de 10% (dez por cento) sobre o débito. Efetuou o depósito judicial de quantia superior a 80% (oitenta por cento) do valor do débito. A jurisprudência admite a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem garantia do juízo, quando, diante da relevância jurídica dos argumentos do embargante, ou da comprovação de incapacidade patrimonial do devedor. A relevância dos argumentos se caracterizaria pela ilegalidade da cobrança dos honorários advocatícios convencionais de 20% e da multa em patamar superior a 2%, previsto no art. 1.336, §1o, do Código Civil. Requereu a antecipação da tutela recursal “para desde logo sobrestar qualquer medida constritiva ante a relevância jurídica dos temas tratados neste recurso, conferindo aos embargos à execução efeito suspensivo” e, ao final, o provimento do recurso concedendo em definitivo o pleito liminar. Preparo regular sob ID 21988522. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte embargante requereu a concessão da tutela antecipada de urgência, inaudita altera pars, para que seja sobrestada qualquer medida constritiva de seus bens, até o deslinde do feito, a fim de evitar danos irreparáveis, nos termos do artigo 300 do CPC. Sabe-se que para o deferimento da tutela de urgência, é necessário que estejam presentes os requisitos da probabilidade do direito pleiteado, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Nesse momento, verifico que a comprovação do alegado pela embargante requer a dilação probatória, não sendo possível, por ora, identificar a probabilidade do direito, o que impossibilita a concessão da tutela de urgência. Em relação ao pedido de concessão do efeito suspensivo aos presentes embargos, vê-se que, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos, é necessário, além dos requisitos para a concessão da tutela provisória, que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Conforme exposto acima, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da tutela provisória. Além disso, verifico que a parte embargante efetuou depósito nos autos da execução associada (R$ 22.741,26 - ID 74631368 - pág 197), valor que, no entanto, não compreende todo valor devido apontado pelo exequente, tendo sido inclusive proferida a decisão de ID 75341201 (naqueles autos), anexa, intimando o executado/embargante para complementação do depósito. Pelo exposto, indefiro a atribuição do efeito suspensivo aos presentes embargos. Assim, não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC.” (grifei) A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que, em que pese o art. 919, §1o, do Código de Processo Civil limite a concessão de efeito suspensivo às execuções garantidas por penhora, depósito ou caução suficientes, a jurisprudência teria excepcionado a regra para admitir o sobrestamento do processo forçado quando forem relevantes os fundamentos da insurgência. Não se mostra cristalino o direito invocado pelo recorrente, de modo a permitir a concessão de liminar em sede monocrática. Embora não se desconheça a existência de decisões em que se admitia a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução diante tão somente da relevância da argumentação e à míngua da garantia do juízo, há igualmente entendimento em sentido contrário: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS ESSENCIAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto em 27/06/2017, recurso especial interposto em 26/09/2017 e atribuído a este gabinete em 24/09/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar se houve ilegalidade na decisão que conferiu efeito suspensivo a embargos à execução desacompanhado da respectiva garantia por penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015. Além disso, o recorrente alega que não estariam preenchidos na hipótese os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015. 3. Não se conhece da alegação de violação ao art. 300 do CPC/2015 na hipótese, pois ensejaria a necessidade de reexame do acervo fático probatório, o que é contrário à Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. "O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo". Precedentes. 5. A relevância e a possibilidade de a matéria arguida ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade não retira o requisito expressamente previsto para a concessão de efeito suspensivo dos embargos à execução. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1772516/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020) Cabe lembrar que o entendimento majoritário é de prestigiar o texto normativo, quanto às condicionantes para o deferimento do efeito suspensivo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, ou seja, cumulativamente: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. Hipótese em que, nos termos do consignado pelo Tribunal a quo, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a ausência de garantia do juízo da execução e a inexistência de dano irreparável. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte: "É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1677447/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020) No mesmo sentido tem decidido este colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. 1. Como regra, os embargos à execução de título extrajudicial não são dotados de efeito suspensivo. Embora o sobrestamento do processo executivo possa ser deferido em sede de embargos à execução, afigura-se necessário que o executivo esteja garantido por penhora, caução ou depósito, como preceitua o art. 919, § 1o, do CPC. 2. Embora se admita, em sede jurisprudencial e excepcionalmente, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito, para tanto a parte embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que se revelem suficientes para evidenciá-la. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1161989, 07127754420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INDUÇÃO A ERRO. PJE. PROVA. ART. 197 DO CPC. PERDA DE PRAZO. JUSTA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITO. NÃO ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 197 do Código de Processo Civil estabelece que "os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em página própria na rede mundial de computadores, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade." E o parágrafo único do dispositivo complementa que "nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, poderá ser configurada a justa causa prevista no art. 223, caput e § 1o". 2. Os embargos à execução, como regra, não são dotados de efeito suspensivo. Contudo, a lei processual prevê a possibilidade de sobrestamento do processo forçado quando requerido pelo embargante, se verificados dois requisitos: I. a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução e; II. os pressupostos para a concessão da tutela provisória. 3. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo embargante. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1297132, 07021261520208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, considerando a redação literal do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, prestigiada pela decisão recorrida, e a jurisprudência em curso, afasto, neste estágio prelibatório, a probabilidade do direito, remetendo a quaestio iuris para o julgamento Colegiado. Uma vez que a concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, impõe-se o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator